Tribunal: TJDFT
Processo: 0713441-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA. RESTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. ÔNUS DE PROVA.
1. A sentença respeitou os limites do pedido, não havendo cogitar de ofensa ao princípio da adstrição.
2. A operação de descontos em conta corrente depende de autorização expressa do contratante.
3. Não comprovada a existência do instrumento cujo crédito é debitado em conta e, via de consequência, da respectiva autorização para operação, impõe-se a restituição dos valores descontados a esse título.